Tribunal: TJMT
Processo: 1023944-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023944-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.298.884/0001-66 (APELADO), GARCIA BENEDITO DA CRUZ - CPF: 918.159.401-15 (APELADO), ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA - CPF: 918.034.201-97 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – EXTINÇÃO – DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – CITAÇÃO EFETIVADA – TÍTULO NÃO PRESCRITO TENDO EM VISTA A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRAZO TRIENAL – APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

INTELIGÊNCIA DA LEI N. 10.391/2004 - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Tendo em vista que os devedores/apelados foram citados; que não houve desídia da parte credora e que o prazo prescricional não transcorreu, mostra-se necessário o provimento do apelo para o fim de considerar nula a sentença

“(...)
O prazo para a execução embasada em cédula de crédito bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e passa a contar da data do vencimento da última parcela. Ainda, conforme jurisprudência do STJ, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.028706-2/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1023944-78.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de
GARCIA COMÉRCIO DE BATERIAS E SERVIÇOS LTDA – ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ e ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 485, III, do CPC
. Pronunciou, ainda, a sentença que, em havendo custas e despesas processuais, fossem elas arcadas pela parte Autora/Apelante.

Em síntese, a Apelante afirma que “(...) trata-se de Ação de Execução de Titulo extrajudicial distribuída no dia 01/08/2018 cujo título Cédula de Crédito Bancário tinha como data de vencimento dia 26/07/2021”; que “(...) Em 06/08/2018 protocolamos as guias comprovando o pagamento das guias de distribuição e diligência; Em 03/08/2018 foi proferido despacho inicial; Em 06/09/2018 foi devolvido o mandado de citação tendo o sido cumprido (...)”; que “(...) 14/11/2018 foi lavrado certidão de decurso de prazo sem que os executados apresentassem contestação”; que “(...) 17/12/2018 foi requerido penhora via Bacenjud e Renajud (...)”; que “(...) Em 18/01/2020 foi proferido o despacho em que o MM juízo relata que em janeiro de 2020 assumiu a Vara com milhares de dos processos conclusos”; que “(...) Em 28/01/2020 a exequente peticionou nos autos atualizando os valores e pedindo Penhora Renajud e Bacenjud”; que “(...) Em 06/08/2022 foi juntado aos autos os extratos; Em 02/09/2022 a exequente manifestou nos autos informando imóveis em nome do devedor Garcia e por equívoco foi requerido a citação, todavia ele já havia sido citado; Por equívoco o juízo também sentenciou entendendo que ocorreu a prescrição. Em 17/01/2023 foi proferida sentença com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos”.

Defende a reforma da sentença, alegando que não há falar em prescrição, pois as partes foram citadas; e além disso o título tinha vencimento em 26/7/2021, de modo que a prescrição ocorreria em 26/7/2023.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a prescrição do título é de 03 anos contado do último vencimento da parcela.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e que seja dado prosseguimento ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto sob análise consiste em dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1023944-78.2018.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
em desfavor de
GARCIA COMÉRCIO DE BATERIAS E SERVIÇOS LTDA – ME, GARCIA BENEDITO DA CRUZ e ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 485, III, do CPC
. Pronunciou, ainda, a sentença que, em havendo custas e despesas processuais, fossem elas arcadas pela parte Autora/Apelante.

Pois bem.

Verifica-se, efetivamente, que o recurso merece provimento.

É que, no caso, não há falar em prescrição.

Ficou demonstrado que ocorreu a citação dos Devedores/Requeridos/Apelados. Ademais, de acordo com o título e com a data de vencimento, tendo em vista o prazo prescricional, computando-se a data de vencimento da última prestação, vê-se que não decorreu o prazo prescricional até a prolação da sentença.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - PRESENÇA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência, em caráter excepcional, quando presentes dois requisitos: i) discussão de matéria cognoscível de ofício; ii) existência de prova pré-constituída.

2.

A apresentação da cédula de crédito bancário, com a respectiva planilha de cálculo, constitui título executivo extrajudicial, nos exatos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

3.

O prazo para a execução embasada em cédula de crédito bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e passa a contar da data do vencimento da última parcela. Ainda, conforme jurisprudência do STJ, o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição.

4. O excesso de execução é matéria a ser tratada em embargos à execução (art. 917, III, do CPC), incumbindo ao devedor apresentar, de pronto, o valor que entende devido, com a respectiva planilha de cálculos (art. 917, §3o). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.028706-2/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LUG - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

- Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, conforme disposto na Lei 10.931/04.
- No que tange ao termo inicial para cômputo da prescrição, a jurisprudência vem entendendo que se refere ao vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.
- O atual Código de Processo Civil prevê a interrupção da prescrição também a partir do despacho que ordena a citação, prevendo também a retroatividade à data do ajuizamento da demanda.

- Se o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução deu-se antes de completados os três anos do vencimento da última parcela da CCB não há o que se falar em ocorrência da prescrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.117912-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

Em assim sendo, não há como manter o posicionamento adotado na sentença que declarou prescrito o título.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, ANULO a sentença e determino o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023